Tribunal: TJMT
Processo: 1020865-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020865-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIO CESAR MARINHO SANTOS - CPF: 859.183.305-85 (RECORRENTE), MURIEL FROES CAMARGO - CPF: 438.292.928-80 (ADVOGADO), ITANA LUA SILVA SANTANA - CPF: 034.441.775-18 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0014-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1020865-70.2025.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Recorridos:
JULIO CESAR MARINHO SANTOS e ITANA LUA SILVA SANTANA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR
OVERBOOKING
. ATRASO DE 26 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais a cada um dos autores. A empresa sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ausência de comprovação do dano moral, necessidade de redução do valor da indenização e alteração do termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o impedimento de embarque por
overbooking
configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a reacomodação dos passageiros em voo posterior afasta o dever de indenizar; (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iv) examinar se é cabível a alteração, de ofício, dos índices de juros e correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, conforme jurisprudência consolidada, afastando-se a tese de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Restou comprovada a preterição dos autores no embarque do voo originalmente contratado, em razão de
overbooking
, ocasionando atraso de 26 horas na chegada ao destino.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14 do CDC), não demonstrada excludente legal. O dano moral é presumido em hipóteses de impedimento de embarque por
overbooking
, dispensando prova de prejuízo específico.

O valor arbitrado na sentença deve ser reduzido, aplicando-se o método bifásico de arbitramento, a fim de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a reacomodação no próximo voo e a compensação recebida em
voucher
.

Os demais danos alegadamente sofridos, como perda de expediente e despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento, não foram comprovados nos autos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A incidência dos juros de mora e da correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício. A correção deve observar o IPCA e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de correção (IPCA), conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço.

A configuração do dano moral em casos de
overbooking
prescinde de comprovação específica do prejuízo, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a função pedagógica da reparação civil, podendo ser reduzido quando presentes circunstâncias atenuantes.

Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser fixados ou ajustados de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CDC, art. 6o, VIII, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 646.331/RJ (Tema 210 da repercussão geral); STJ, AgRg no AREsp 582.541/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 08.04.2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 305416884, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$
10.000,00 (dez
mil reais)
para
cada reclamante
,
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Preliminar:
Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC;

2)

Ausência de comprovação do dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Termo inicial dos juros de mora – A partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais e pugnam pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminar

Apesar dos argumentos apresentados pela empresa reclamada, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

"
O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista
" (STJ – AgRg no AREsp n. 582.541/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 24/11/2014).

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). (Grifei).

Mérito

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram da reclamada passagens aéreas para o trajeto entre Salvador/BA e Cuiabá/MT, previsto para o dia 08/01/2025, com partida às 3h15 e chegada às 9h45 do mesmo dia.

Contudo, afirmam que, ao apresentarem seus bilhetes para embarque, foram surpreendidos com a negativa de acesso à aeronave, sob a justificativa de que determinados assentos se encontravam inoperantes, o que teria impossibilitado sua acomodação no voo originalmente adquirido, configurando, ao que tudo indica, situação de
overbooking
.

Aduzem que foram informados de que a única alternativa disponível seria a reacomodação em voo operado por companhia aérea parceira (Latam Airlines), com embarque previsto apenas para o dia seguinte, 09/01/2025, às 5h35, ou seja, 26 horas após o voo originalmente contratado.

Diante da ausência de outras opções viáveis e da necessidade de chegarem ao destino, sustentam que foram compelidos a aceitar a reacomodação imposta pela reclamada.

Narram que tal reacomodação impactou diretamente a atividade profissional da autora Itana, que teria perdido um dia de expediente, além de enfrentar transtornos em seu ambiente de trabalho. Aduzem, ainda, que precisaram reprogramar sua estadia em Salvador por mais um dia, arcando com custos adicionais de hospedagem, alimentação e deslocamento, o que ensejaria indenização pelos danos sofridos em razão da falha na prestação do serviço.

A demandada, por sua vez, alega que o voo sofreu problemáticas operacionais, uma vez que a capacidade da aeronave estava próxima ao limite máximo permitido, razão pela qual alguns passageiros foram realocados em outro voo. Sustenta, ainda, que os autores foram devidamente reacomodados no próximo voo disponível com destino ao local originalmente contratado.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Os reclamantes apresentaram declaração de preterição emitida pela companhia aérea, na qual restou comprovada a preterição (ID 305416874), o que leva à conclusão de que se trata de caso de
overbooking
. Contudo, importa mencionar que, no mesmo documento, consta que a empresa reclamada ofereceu compensação por meio de
voucher
, no valor de 250 (duzentos e cinquenta) DES, conforme o art. 24, inciso I, da Resolução no 400/2016 da ANAC.

No caso, os danos morais restam caracterizados, pois os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no impedimento de embarque no voo contratado
, em virtude da ocorrência de

overbooking
, sendo realocado em outro voo,
o que resultou em atraso de 26 (trinta e seis) horas para a chegada ao destino
.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OVERBOOKING
. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de embarque da menor, ainda que tenha havido realocação, configura falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

4. O argumento de fortuito externo não afasta o dever de indenizar, pois problemas operacionais internos, como manutenção de aeronave, não se enquadram em excludentes de responsabilidade.

5. A condição de menor de idade amplia a gravidade do dano e reforça a presunção de abalo moral, prescindindo de prova específica (dano in re ipsa).

6. Considerando os precedentes da Corte e as peculiaridades do caso concreto — ausência de danos extraordinários e efetiva reacomodação no mesmo dia —, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, presumidos nos termos da responsabilidade objetiva. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a função pedagógica da reparação civil."
(...) (
N.U 1013408-18.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 02/09/2025)
. (grifei).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
OVERBOOKING. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS
. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha no serviço, do dano e do nexo causal.

4.
A prática de overbooking constitui violação ao dever contratual de transporte e causa transtornos que superam os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando reparação por dano moral
.

5. A ausência de assistência material, conforme previsto nos arts. 26 e 27 da Resolução ANAC no 400/2016, agrava o sofrimento do consumidor e é fator relevante na dosimetria do quantum indenizatório.

6. O valor fixado na sentença não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização civil, revelando-se insuficiente à reparação dos danos sofridos, especialmente em razão da condição de menor do autor e do prolongado período de espera sem suporte.

7. A jurisprudência desta Corte tem fixado valores superiores em casos análogos, razão pela qual se mostra cabível a majoração para R$ 7.000,00.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1.
O impedimento de embarque por overbooking, aliado à ausência de assistência material e ao atraso excessivo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais
. 2. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica da reparação civil."
(...) (TJMT – N.U 1001595-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais,
para cada reclamante
, deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Tal redução se justifica, ainda, pelo fato de que a companhia aérea envidou esforços e reacomodou os reclamantes no voo seguinte, fato expressamente reconhecido na petição inicial. Além disso,
cada um dos reclamantes concordou em receber compensação individual, consistente em voucher no valor de 250 DES
(ID 305416874), que, à época dos fatos, correspondia a R$ 1.979,80
[1]
(mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).

Quanto à alegação de impacto na atividade profissional da autora Itana, bem como de prejuízos adicionais com hospedagem, alimentação e deslocamento, não houve comprovação. Ausentes notas fiscais, recibos ou qualquer outro documento idôneo, não se admite a presunção desses fatos. É imprescindível a apresentação de prova cabal, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os elementos necessários ao amparo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Por outro lado, verifica-se que os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
dou parcial provimento
para
reduzir

o montante indenizatório

para o valor de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
,

para cada reclamante
, a título de
danos morais
,

determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando o IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025